Tribunal: TJPA
Processo: 0005397-49.2014.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005397-49.2014.8.14.0013

APELANTE: JOILSON DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA VIOLÊNCIA FÍSICA E DE CONCURSO DE PESSOAS. OITIVA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS JUDICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. DESPROVIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REVISÃO E ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO.

1.

Não há porque desclassificar o crime de roubo para furto, porque o réu subtraiu os bens da vítima mediante ameaça de estar armado, causando temor à vítima que lhe entregou seu celular;

2.

O concurso de pessoas também foi devidamente comprovado pelo depoimento da vítima e oitiva de testemunhas, não havendo como afastar essa causa de aumento da pena;

3.

Não tendo sido apresentada fundamentação idônea aos vetores relacionados à culpabilidade, de rigor o afastamento deste.

4.

Pena redenifida pelo mínimo legal, aumentado de 1/3 pelo concurso de pessoas;

5.

Recurso conhecido e provido em parte, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, ___ de __________________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO N.º 0005397-49.2014.8.14.0013

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOILSON DE OLIVEIRA LIMA

ADVOGADO: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA – DEFENSORA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JOILSON DE OLIVEIRA LIMA

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema que o condenou pela prática do crime de roubo, descrito no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 100 (cem) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia 12/10/2014, na cidade de Capanema, o recorrente abordou a vítima enquanto estava com o neto na frente de sua residência, localizada na rua Duque de Caxias, n.º 80, no bairro Tancredo Neves, apontando-lhe um objeto que parecia ser uma arma de fogo, ordenando-lhe que entregasse o aparelho celular, mediante a seguinte ameaça: “
me entrega logo ou eu te mato”.
Diante disso, muito nervosa, a vítima levantou-se da cadeira onde estava, entregando o telefone celular para o recorrente que se evadiu do local.

A vítima acionou a polícia militar, que conseguiu localizar o apelante de posse do aparelho celular roubado e do simulacro de arma de fogo utilizado na empreitada criminosa.

No momento da prisão do denunciado estava acompanhado do menor de idade D.S.D.A.

A autoria e materialidade delitivas restam comprovadas pelas declarações da vítima e testemunhas e auto de apresentação e apreensão.

O feito tramitou regularmente e no ID 6878291 – Pag. 108-116, sobreveio sentença condenatória, condenando o recorrente a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
para desclassificar o crime de roubo para furto simples, com consequente absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, ou, como pedido subsidiário, a revisão das circunstâncias judiciais da dosimetria da pena com a consequente redução da pena-base aplicada
(ID 6878292 – Pág. 131-137)
.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID 6878293 – Pág. 140-145).

No ID 6878295 – Pág. 156-164, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base na tese de
desclassificação do crime de roubo próprio para furto simples
, por entender que, apesar de ter confessado a prática do crime, não empregara qualquer tipo de arma própria ou imprópria, e que não tinha o intento de produzir grave ameaça para a consumação do delito, portanto, não há a caracterização da violência, a tipificar o crime de roubo.

A vítima prestou depoimento afirmando no inquérito policial que o Réu, ao anunciar o assalto, declarou portar arma de fogo, intimidando-a para subtrair seu aparelho celular (ROSELI DA SILVA FREIRE, ID 6878269 – Pág. 12):

“Que na data de 12/10/2014 estava na frente de sua casa na companhia de seu neto quando um indivíduo se aproximou portando o que aparentava ser uma arma de fogo, ordenando que lhe entregasse o celular. Declarou que na ocasião ficou muito nervosa e na hora sem reação hesitou em passar o objeto levantando-se da cadeira que estava sentada. Que ao demorar o indivíduo lhe disse “ME ENTREGA LOGO OU EU TE MATO”, logo em seguida a vítima entregou o celular. Logo em seguida seu genro que estava junto acionou a Polícia Militar e ao mesmo tempo começou de carro a seguir o indivíduo que depois soube tratar-se de JOILSON OLIVEIRA LIMA. Declarou que logo em seguida recebeu um telefonema informando que a polícia militar tinha conseguido efetuar a prisão do envolvido
.”

A vítima desmente a versão do recorrente, sendo a palavra da ofendida de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, máxime em virtude de apresentar depoimentos sólidos, possuindo prevalência sobre a palavra do réu.

Nesse sentido:

“O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o
roubo,
cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima
tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.”
(STJ –
AgRg no AREsp 1577702/DF
,
Ministra LAURITA VAZ, DJ 18/08/2020
)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS COLHIDAS TANTO NO INQUÉRITO QUANTO JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que não houve o prequestionamento do art. 226 do CPP. reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades legais, tendo a defesa deixado de opor embargos de declaração para exame da matéria, de forma que incidem as Súmulas 282 e 356 do STF.

2. Não fora isso, tendo o acórdão concluído que os elementos informativos do inquérito, em especial a palavra das vítimas, foram corroborados pela prova colhida judicialmente, sob o crivo do contraditório, mormente os depoimentos dos policiais e a confissão do acusado, e que tais elementos seriam suficientes para a comprovação da autoria e da materialidade, não há falar em violação do art. 155 do CPP.

3. Outrossim, o acolhimento da tese recursal, no sentido da insuficiência de provas, demandaria necessário revolvimento de provas, o que, conforme destacado na decisão agravada, encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.924.674/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

As informações da ofendida restaram devidamente corroboradas pelo depoimento das testemunhas de acusação, que passo a transcrever:

O PM JON ELDER PEREIRA TELES declarou:
“Que estavam em atividade quando foram acionados via rádio; Que a Sra. Roseli da Silva Freire foi vítima de um roubo; Que lembra que era o acusado e mais um adolescente no caso; Que o genro da vítima descreveu o local para onde os meliantes haviam corrido; Que empreendeu em diligência até o local informado; Que no caminho avistaram dois sujeitos em uma bicicleta, sendo que, em seguida, o acusado e o menor; Que o menor, no momento da fuga, jogou um armamento fora; Que minutos depois o acusado foi apreendido; Que o menor chegou a falar que o acusado era seu parceiro; Que os acusados utilizaram um simulacro de arma de fogo para a empreitada delitiva; Que a vítima relatou que estava com um bebê de colo quando foi abordada por dois sujeitos que a ameaçaram; Que seu genro falou para ela entregar o celular; Que os meliantes pegaram o objeto e foram embora; Que o acusado tentou esconder o celular, mas o depoente já tinha visto. Que o celular foi devolvido para a vítima.”
(trecho extraído da mídia de vídeo).

O PM DEIDES MENEZES DE SOUSA declarou:
“Que tiveram a notícia via rádio que uma vítima de roubo teria ligado para o quartel, informando o local que os meliantes teriam empreendido fuga; Que os agentes estavam com um simulacro; Que a vítima relatou ao depoente que o acusado chegou em companhia de um menor momento em que exigiu que a vítima passasse o celular; Que a vítima o reconheceu como autor do crime em concurso de adolescente;”
(trecho extraído da mídia de vídeo).

Sabe-se que o depoimento de policiais como prova testemunhal é plenamente válido se congruente com os demais elementos dos autos.

Nesse sentido:

“
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos
policiais
como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos.”
(STJ - AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

A acusação apresenta prova válida sobre o crime imputado ao recorrente.

A defesa, por sua vez, não acosta aos autos qualquer contraprova no sentido de que não seja o Apelante o autor do delito.

Na ausência de vestígios da violência física a prova testemunhal é plenamente válida a lhe ratificar.

Nesse sentido:

“
5. Dispõe o art. 167 do Código de Processo Penal que o
laudo
pericial pode ser suprido pela prova testemunhal diante do desaparecimento dos
vestígios
para o exame do corpo de delito, como na espécie, em que não houve a apreensão da arma”.

(HC n. 232.273/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 4/2/2014, DJe de 17/2/2014.)

Outrossim, o Réu, preso em flagrante delito logo após o crime, confessou a prática delitiva, na polícia e em Juízo, oportunidade em que negou o uso da violência.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa,
não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo,
não havendo como acolher a

tese desclassificatória do crime de roubo para furto
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1. Configura-se o crime de roubo quando há o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, caracteriza-se quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça.

2. O acórdão impugnado reconheceu que, no caso concreto, a presença de três agentes, no momento da prática do crime, contra a vítima mulher e sozinha, a qual inclusive levou um soco no rosto durante o assalto, foi suficiente para caracterizar o elemento grave ameaça.

3. Verificar se o Tribunal agiu com acerto, porquanto os autos não comprovam ter havido a violência, na forma de lesões simples ou de vias de fato, para desclassificar a conduta do Paciente para o crime de furto, necessariamente acarretaria a reavaliação de todo o conjunto fático-probatório.

4. Habeas Corpus denegado.

(STJ - HC n. 172.757/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 19/12/2011.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AUTORIA POIS A CONDENAÇÃO TERIA SE DADO COM BASE APENAS NOS RELATOS DA VÍTIMA, QUE NÃO COMPROVAM A AMEAÇA, OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA COMPROVADA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AGRAVANTE PELO COMETIMENTO DO CRIME ENQUANTO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E DEMONSTRAÇÃO DA INDIFERENÇA DO RÉU AO CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de roubo, ante a comprovação da autoria e da ameaça. Não há que se falar em condenação com base no depoimento da vítima, cujos relatos não comprovariam que houve a necessária ameaça para a configuração do crime de roubo, uma vez que a ameaça ficou demonstrada.

2. Ademais, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a autoria ou desclassificar a conduta para delito de furto pela suposta ausência de ameaça exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).

3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

4. Na espécie, as instâncias de origem estabeleceram a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o agravante praticou o crime de roubo durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado, além de atestar a imunidade do réu ao caráter preventivo da pena e sua indiferença às decisões judiciais. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.951.081/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

O apelante requer seja excluída a causa de aumento de pena pelo uso de arma e pelo concurso de pessoas.

No que pertine ao uso de arma de fogo, verifico que não consta da sentença de mérito o reconhecimento dessa majorante, motivo pelo qual não há o que se falar sobre esse tema.

Quanto ao concurso de pessoas, restou sobremaneira demonstrado nos autos a participação do adolescente D.S.D.A., conforme declarado no depoimento dos policiais, razão pela qual foi aplicado o aumento da pena em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Neste sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO. A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos. Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas.”

(TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022)

DOSIMETRIA DA PENA: DA REDUÇÃO DA PENA APLICADA.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base, em decorrencia de erro na valoração negativa dos critérios (I) de culpabilidade e

(II) comportamento da vítima.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença de ID 6878291, verifica-se que
o Juízo
a quo
valorou negativamente somente o (I) vetor culpabilidade, não se pronunciando sobre o (II) vetor comportamento da vítima.

Analisando cada vetor, temos que:

I-

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, o MM Magistrado apontou como culpabilidade máxima o grau de reprovação da conduta do sentenciado.

In casu, foi empregada grave ameaça e
o grau de reprovabilidade da conduta foi sopesado diante dos elementos concretos disponíveis

Ocorre que a grave ameaça é elemento do tipo do crime de roubo e sua aplicação para acentuar a pena constituiria bis in idem.

Com efeito,
o crime de roubo
é composto por um constrangimento, ameaça ou violência, acrescido do furto
. É um crime complexo, pois atinge dois bens jurídicos: o patrimônio e a liberdade individual (no caso de ser empregada “grave ameaça”) e a integridade corporal (nas hipóteses de “violência”).

(I) Como não há exasperação no crime, não há como valorar a circunstância judicial da culpabilidade em suas próprias elementares. Assim,

o vetor será considerado, neutro.

Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

(II) Quanto ao vetor comportamento da vítima, creio que houve equívoco do apelante em combater referida circunstância na medida em que o Magistrado a quo declarou em seu decisum que
“em nada a vítima colaborou para a execução do delito.”

Ao declarar que a vítima não contribuiu para crime, sem contudo destacar valor à frase, inflige em considerá-la como neutra.

Feitas essas correções, a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

Como a circunstância judicial culpabilidade (única negativamente valorada) foi considerada neutra, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, que valorarei pelo critério de 1/6,
considerando o critério mais adotado hodiernamente pela doutrina e jurisprudência,
redefinindo
ao crime previsto no art. 157, § 2.º, inciso II, do CP,
a pena-base
04 (quatro) anos de reclusão e multa, que redefino no valor de 60 (sessenta) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente.

Existem causas atenuantes: confissão e menoridade, porém, deixo de aplicá-la uma vez que a pena-base já se encontrava em seu mínimo legal, não podendo ser fixada aquém de seu mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:

(...)

1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Quanto à causa de aumento da pena, no caso em tela, pontuo que o aumento se revela razoável e compatível com o enunciado da Súmula n.º 443, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, uma vez que constatado concurso de agentes, devidamente fundamentado na sentença de mérito, houve majoração na menor proporção (1/3). Logo, o aumento em 1/3 (um terço) acima da pena-base se mostra razoável e adequado ao caso ora em análise, e seu cálculo fixou a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal para fixar a pena final do recorrente em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa, que redefino no valor de 90 (noventa) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 30/05/2023